Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas) não envolva violência ou grave ameaça, é devida a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis (não estuda e mora com genitora que, apesar de presente, não vem se mostrando capaz de impor limites ao representado) e reitera na prática de atos infracionais graves, como roubo majorado e tráfico de drogas, já possuindo imposição de medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação, que não se revelaram suficientes para sua ressocialização.
4. Recurso provido.